Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-91.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000181-91.2021.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SATIRO DIAS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: LEILANE DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA ARAUJO COSTA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL NOMEADA PARA CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sátiro Dias, contra sentença que, em ação ordinária de cobrança ajuizada por Leilane da Silva dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, relativos ao exercício de cargo comissionado. O Município apelante sustenta a nulidade do contrato por ausência de concurso público e questiona a condenação em honorários sem sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora comissionada exonerada sem concurso público tem direito ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário; (ii) estabelecer se o Município comprovou o pagamento das verbas pleiteadas, afastando sua condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 37, II, da Constituição Federal admite nomeações para cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, inexistindo nulidade do vínculo funcional apenas pela ausência de concurso público.

4. Nos termos do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público — inclusive os comissionados — os direitos previstos no artigo 7º, VIII e XVII, da CF/88, referentes ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas de um terço.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908 (Tema 30 da repercussão geral), fixou a tese de que o pagamento do terço constitucional é devido ao servidor exonerado de cargo comissionado, ainda que não tenha usufruído férias, sendo vedada a restrição desse direito pela ausência de previsão legal.

6. A ausência de comprovação, pelo Município, do efetivo pagamento das verbas pleiteadas atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, impondo-se o reconhecimento do direito da servidora, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

7. Sendo a sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, observados os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítimo o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário a servidor público municipal ocupante de cargo comissionado, ainda que exonerado, conforme art. 39, §3º, da CF/88.

2. A ausência de concurso público não torna nulo o vínculo de servidor comissionado, tampouco afasta o direito às verbas de natureza remuneratória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, 373, II, e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, repercussão geral (Tema 30), j. 20.06.2008; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, repercussão geral (Tema 810), j. 20.09.2017; STJ, REsp 1766371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.05.2020; TJ-BA, Apelação nº 8000334-56.2017.8.05.0172, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000598-87.2020.8.05.0004, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000181-91.2021.8.05.0104
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
e apelada
LEILANE DA SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator